Tribunal: TJES
Processo: 0001311-14.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001311-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN PABLLO DA SILVA PORTELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001311-14.2022.8.08.0048

APELANTE: JUAN PABLLO DA SILVA PORTELLA

Advogados do(a) APELANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO EM ATENUANTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JUAN PABLLO DA SILVA PORTELLA contra sentença da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa. A defesa requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal, considerando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 597.270, Tema 158), estabelece que atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A orientação está consolidada na Súmula nº 231 do STJ, reafirmada em 2024 pela Terceira Seção nos julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo adere à referida orientação, reconhecendo que o entendimento sumulado está em conformidade com os princípios constitucionais e com os arts. 59, 67 e 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de atenuantes genéricas na segunda fase da dosimetria não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme entendimento do STF e da Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, 67 e 68; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009 (Tema 158 – RG); STJ, Súmula nº 231; STJ, REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, Terceira Seção, j. 14.08.2024; TJES, Apelação Criminal, 0000831-11.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001311-14.2022.8.08.0048

APELANTE: JUAN PABLLO DA SILVA PORTELLA

Advogados do(a) APELANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JUAN PABLLO DA SILVA PORTELLA

em face da r. Sentença (
link no
I
D 4909719
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
5
ª Vara Criminal
d
a Serra
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à

pena
de

01
(
um
)
ano e
8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, e
166
(
cento e sessenta e seis
)
dias-multa
.

Nas razões recursais (ID 11979756), a Defensoria Pública requer, em resumo, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, considerando o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena, do art. 5º, XLVI, da CF/88, bem como violação ao disposto nos arts. 59, 65 e 68 do Código Penal.

Contrarrazões
do Ministério Público (
I
D 11979758
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(I
D

12878377
)
.

Emerge da
Denúncia que,
no dia
07 de fevereiro de 2022
, por volta das
17 horas e 26 minutos
, na
Rodovia BR 101, bairro Taquara II
, nas proximidades do
Posto BKR
, no município da
Serra/ES
, o denunciado
JUAN PABLLO DA SILVA PORTELLA
foi abordado por policiais militares enquanto conduzia um veículo.

Consta que, a
o receber ordem de parada, o acusado tentou fugir, mas foi interceptado
e, d
urante a revista no interior do automóvel, foram encontrados
cinco tabletes de substância entorpecente identificada como “crack”
, medindo aproximadamente 4x20x10 cm cada um e totalizando cerca de
cinco quilos
, conforme descrito no Boletim Unificado nº 47001784.

O apelante foi devidamente processado e, ao final, condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a
materialidade
e a
autoria
não são controvertidas, limitando-se a Defensoria Pública à pretensão de efetiva aplicação das atenuantes da 2ª fase, com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula nº 231 do STJ.

A
duz
que, embora a jurisprudência dominante dos tribunais superiores (em especial a Súmula 231 do STJ) vede tal possibilidade, há doutrina e decisões, inclusive do próprio STJ, que
admitiriam essa flexibilização
, especialmente diante do princípio da individualização da pena e do favor rei.

Além disso, a defesa pleiteia o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, sustentando que o réu, por encontrar-se em condição de vulnerabilidade social e financeira à época dos fatos, teria direito ao seu reconhecimento como circunstância favorável à redução da pena.

Em razão dessas alegações, a defesa requer a
reformulação da dosimetria da pena
a fim de
que seja fixada
em patamar inferior ao mínimo legal
, com base em interpretação constitucional e principiológica do direito penal, notadamente em respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

O argumento não procede, pois
o
Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância
atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo
do
mínimo
legal (Tema
158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).

O entendimento, retratado na Súmula n. 231 do STJ, permanece válido, tendo sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizado em 14/8/2024.

Inclusive,
este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência,
em decisões recentes,
tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 814.203/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; TJES, Apelação Criminal, 0000831-11.2022.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/4/2024).

Por fim, considero prequestionada
s
a
s
matéria
s
debatida
s
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)